Tribunal: TJMT
Processo: 1037095-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037095-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MACHADO GUIM - CPF: 801.724.746-04 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao bloqueio de valores por veicular matéria preclusa e inadequada à via eleita, converteu a constrição em penhora definitiva, determinou a expedição de alvará em favor da exequente e declarou extinta a execução em razão da satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, do alcance de acordo judicial homologado, sob o argumento de matéria de ordem pública (vedação ao enriquecimento sem causa); (
ii
) estabelecer se a impugnação ao cumprimento de sentença pode afastar a preclusão e a coisa julgada para discutir valores executados supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial e encontra-se acobertada pela coisa julgada, tornando imutáveis e indiscutíveis seus termos.

A quitação geral prevista no acordo homologado abrange os contratos litigiosos, inexistindo limitação ao contrato específico indicado pelo apelante.

A fase de cumprimento de sentença não admite a rediscussão de matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

As matérias suscitadas pelo executado não se enquadram nas hipóteses do art. 525, § 1o, do CPC, pois visam discutir o conteúdo e alcance do acordo judicial.

A pretensão de revisar ou invalidar cláusulas do acordo homologado demanda ação autônoma, sendo incabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A sentença homologatória de acordo judicial, transitada em julgado, impede a rediscussão de seu conteúdo em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
art. 924, inciso II, do CPC
,
art. 525, § 1o, do CPC
e
art. 508 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 7/4/2022
.

EDcl
no REsp 1.107.011/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
17.9.2009).4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial
.

TJGO, Agravo de Instrumento 5316907-38.2022.8.09.0051, Rel. Des(a). Paulo César Alves das
Neves, 4a Câmara Cível, julgado em 23/01/2023,
DJe
de 23/01/2023
.

TJGO - AI: 51140438720238090079 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Cumprimento de Sentença cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Posto isso, REJEITO a impugnação ao bloqueio de Id. 210496366, apresentada pelo executado BANCO SANTANDER BRASIL S.A, por veicular matéria preclusa e inadequada à via eleita. Em consequência, CONVERTO o bloqueio de valores efetivado no Id. 209467362 em penhora definitiva.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 24.007,78
,
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente no id 210705063
.

Consequentemente, verifica-se que houve a satisfação do crédito, motivo pelo qual, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, declaro, por sentença, extinta a presente execução.

Decorrido o prazo legal sem qualquer irresignação das partes
, determino o arquivamento dos autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
”.

O apelante
afirma que
foi proferida sentença que rejeitou sua impugnação ao bloqueio de valores
“por veicular matéria preclusa e inadequada à via eleita”
, convertendo o bloqueio em penhora definitiva.

Sustenta, contudo, que tal entendimento não merece prevalecer, porquanto a matéria discutida, atinente ao enriquecimento ilícito, ostenta natureza de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão.

Diz que
“o juiz tem o dever, e não apenas a faculdade, de impedir o enriquecimento sem causa”
e que
“se os valores bloqueados não pertencem ao acordo, a execução desse montante é indevida, gerando enriquecimento ilícito do credor e prejuízo ilegal ao devedor”
.

A
rgumenta que a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que matérias de ordem pública, especialmente aquelas relacionadas a erro de cálculo e enriquecimento sem causa, podem ser analisadas a qualquer tempo, não sendo atingidas pela preclusão.

Cita precedentes do STJ e de Tribunais de Justiça que reconhecem a possibilidade de revisão de valores executados para evitar enriquecimento ilícito.

Menciona que
não houve descumprimento do acordo por parte do banco, pois a controvérsia decorre de interpretação equivocada da parte autora.

Alega
que o contrato objeto da demanda é exclusivamente o contrato de cartão de crédito consignado no 854022477, sendo indevida a inclusão de valores referentes a outros contratos de empréstimo consignado que não foram objeto da decisão judicial.

D
efende que a parte autora
“visa unicamente o enriquecimento ilícito ao requerer restituição de valores que não são devidos”
, inexistindo qualquer descumprimento do acordo firmado entre as partes.

Por fim, pede o
reconhecimento da matéria de ordem pública (vedação ao enriquecimento ilícito)
,
afastamento da preclusão reconhecida na decisão recorrida
,
acolhimento da
impugnação ao bloqueio
e
declaração de inexigibilidade dos valores executados, com consequente desconstituição da penhora.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por erro grosseiro na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento, bem como a preclusão consumativa decorrente da não impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno. No mérito, defende a correção da decisão recorrida
(Id
351255897
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposto por
Banco Santander
(
Brasil
) S/A contra
Luciana Machado
Guim
, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de valores e converteu a constrição em penhora definitiva.

Na origem, trata-se de
Ação Ordinária julgada nos seguintes termos:

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação declaratória que
Luciana Machado
Guim
,
em face de
Banco Santander (Brasil) S/A
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,e de consequência:

1 –
Julgo procedente
o pedido de limitação dos descontos, na forma do entendimento do E. Tribunal de Justiça, disposto norecurso de agravo de instrumento da decisão proferida, sob no 1001980-55.2018.8.11.0000, que limitou os
descontos de cartão de crédito em 15% do salário líquido
na folha de pagamento, visto que não ultrapassaram a margem, e impôs a
limitação dos 07 empréstimos consignados em 30% do salário líquido
da autora.

Ressalto que a redução será proporcional aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Oficie-se
, imediatamente, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso para que proceda à adequação dos débitos nos termos desta decisão.

2 –
Julgo procedente
o pedido da autora deconversão da modalidadedo contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

E, no tocante ao pedido de revisão:
mantenho
e
fixo
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes,referente ao cartão de crédito de titularidade da autora,Contrato de no 854022477, Id 11059820 – pág. 03/05, celebrado em 21/02/2017,em
5,50% ao mês
,portanto, dentrodos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre fevereiro/2017 até os dias atuais.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Julgo improcedente
o pedido de ressarcimento por danos morais.

Condeno
o banco requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

O trânsito em julgado ocorreu em 29/05/2023, conforme certidão constante do Id 170286664.

Posteriormente, em 10/08/2023, o apelante peticionou nos autos informando a celebração de acordo com a apelada e requereu a respectiva homologação. Em 23/08/2023, o juízo de origem homologou a transação e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (Id 351255435).

Mais adiante, em 01/07/2025, a apelada alegou o descumprimento do acordo judicial homologado, ao argumento de que o banco executado teria continuado a efetuar descontos indevidos em sua folha de pagamento após a transação, a qual previa quitação geral dos contratos litigiosos. Sustentou a existência de débito no montante de R$24.007,78 e requereu a devolução da quantia (Id 351255444).

Após a efetivação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o executado apresentou impugnação sustentando a legitimidade dos descontos, aduzindo que estes não estariam abarcados pelo acordo judicial firmado entre as partes
(Id
351255854
)
. O juízo de origem, contudo, rejeitou a impugnação por considerar que a matéria
encontrava-se
preclusa, uma vez que o banco permaneceu inerte quando intimado para se manifestar sobre as alegações da exequente no prazo de 15 dias.

A sentença converteu o bloqueio em penhora definitiva e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente no valor de R$24.007,78, declarando extinta a execução
,
com fundamento no artigo 924, II, do CPC
.

O banco apelante argumenta que os descontos realizados
referem-se
a empréstimos consignados não abarcados pelo acordo, que se limitaria apenas ao contrato de cartão consignado no 854022477.

Incialmente, e
mbora a apelada tenha suscitado
na contraminuta
preliminar de inadequação da via recursal eleita, considerando que a decisão impugnada também declarou extinta a execução, conferindo-lhe natureza de sentença, entendo por bem
conhecer do recurso para análise do mérito, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas em prol da efetividade processual.

A questão central do presente recurso reside na tentativa do banco apelante de rediscutir os termos e o alcance do acordo judicial homologado entre as partes
.

Conforme documentado nos autos, as partes celebraram acordo judicial que foi devidamente homologado pelo juízo, constituindo título executivo judicial
.

O texto da transação estabeleceu expressamente a quitação geral dos contratos litigiosos, sem qualquer ressalva ou limitação que pudesse restringir seu alcance apenas ao contrato de cartão consignado mencionado pelo apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que
"
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 7/4/2022).

Ademais,
“
a preclusão impede que, no processo de execução judicial, sejam alegadas matérias superadas pela resolução final, razão por que a Lei Processual é clara no sentido de que, no cumprimento da decisão, somente é possível suscitar-se matérias supervenientes à sentença. A matéria decidida no processo de conhecimento está protegida sob o manto da coisa julgada, tornando inviável sua modificação em sede de embargos à execução"
.
(
EDcl
no REsp 1.107.011/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
17.9.2009).4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial
).

Além disso, o banco apelante pretende suscitar supostos vícios no acordo homologado, ao argumento de que os descontos realizados não estariam abrangidos pela transação; todavia, tais alegações não se amoldam às hipóteses taxativas de cabimento
previstas no art. 525, § 1o, do CPC, porquanto a instituição financeira busca questionar a validade e o alcance do acordo firmado, matérias que deveriam ter sido oportunamente suscitadas pelos interessados quando da celebração da transação em juízo, sendo certo que, uma vez transitada em julgado, a sentença homologatória constitui o único parâmetro para a apuração da obrigação exequenda, encontrando-se revestida pela autoridade, imutabilidade e
indiscutibilidade
próprias da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

Por fim, cumpre observar que as alegações do banco apelante demandariam dilação probatória para eventual comprovação, o que é incompatível com a fase de cumprimento de sentença. Como assentado pela jurisprudência,
"
a
pretensão de discussão do acordo homologado judicialmente exige a adoção de demanda própria
"

(
TJGO, Agravo de

Instrumento 5316907-38.2022.8.09.0051, Rel. Des(a). Paulo César Alves

das Neves, 4a Câmara Cível, julgado em 23/01/2023,
DJe
de 23/01/2023
)
, não sendo possível tal discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença homologatória de acordo produz coisa julgada, consistindo em título executivo judicial, sendo incomportável a rediscussão da matéria, sobretudo diante do pacto livremente estabelecido entre as partes. 2. Uma vez formado e executado o título judicial, não se pode revolver, em sede de cumprimento de sentença, assuntos já alcançados pelo trânsito em julgado, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada
material (art. 508, CPC). 3. Ausentes as hipóteses de cabimento taxativamente previstas no § 1o do art. 525 do CPC, merece confirmação o decisum que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada perante o juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.
(TJGO - AI: 51140438720238090079 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
, mantendo integralmente a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao bloqueio, converteu a constrição em penhora definitiva e declarou extinta a execução, em razão da satisfação do crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026